Tribunal: TJDFT
Processo: 0714479-51.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ALEXANDRE LIMA MACHADO E THAMYRES OMOTO SILVA CONTRA W 50 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS, JULGADA PROCEDENTE. COMPRA E VENDA. MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INCONGRUÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. RETENÇÃO. LIMITAÇÃO A 10% (TEMA 1002/STJ). TAXA DE FRUIÇÃO. DEDUÇÃO. RETIFICAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença a qual rescindiu contrato de aquisição de cotas de multipropriedade, condenou a ré à restituição de valores com retenção de 10% e fixou indenização por danos morais, mas consignou, no dispositivo, valor de devolução incompatível com a metodologia adotada na fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há incongruência/erro material no capítulo dos danos materiais, diante da limitação judicial da retenção a 10% (rescisão por culpa da vendedora) e da necessidade de dedução da taxa de fruição, com consequente retificação do montante a restituir.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora a sentença tenha reconhecido a abusividade de retenção superior a 10% e afastado, na fundamentação, a aplicação de percentual de 25% previsto em proposta de distrato, o valor fixado no dispositivo não refletiu a metodologia compatível com essa conclusão, configurando incongruência entre motivação e comando condenatório. 4. O termo de distrato discrimina o total pago pelos autores (R$ 25.704,72) e aponta taxa de fruição de 0,5% no valor de R$ 2.334,28 por cota (total de R$ 4.668,56), elementos que devem compor a base objetiva para o recálculo da restituição. 5. Aplicada a retenção de 10% sobre o total pago (R$ 2.570,47) e deduzida a fruição (R$ 4.668,56), a restituição devida perfaz R$ 18.465,69 (R$ 25.704,72 − R$ 2.570,47 − R$ 4.668,56), recompondo a coerência entre fundamentação e dispositivo e afastando, de modo efetivo, a retenção de 25% expressamente rejeitada. 6. Tratando-se de ajuste do quantum para compatibilização lógica do julgado com os parâmetros jurídicos já fixados (retenção de 10% e deduções pertinentes), impõe-se o provimento do recurso para retificar o valor da condenação em danos materiais, mantidos os demais capítulos da sentença. 7. “Em situações análogas à presente quando há desistência do contrato por parte do consumidor, a jurisprudência permite a retenção de 10% dos valores pagos a título de cláusula penal. Com a resilição, a promitente vendedora recupera o imóvel podendo renegociá-lo livremente no mercado, razão pela qual o desfazimento do negócio não lhe causa prejuízos maiores que a retenção de 10% dos valores pagos não possam indenizar.” (0709991-76.2022.8.07.0014, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, DJE: 16/08/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para ajustar o percentual de retenção e o cálculo da restituição, modificando o montante devido a título de danos materiais de R$ 14.609,98 para R$ 18.465,69, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. Reconhecida, na fundamentação, a limitação da retenção a 10% e afastado percentual superior, impõe-se adequar o dispositivo ao método de cálculo adotado, sob pena de incongruência interna do julgado. 2. Na rescisão contratual, a restituição deve considerar as deduções expressamente reconhecidas (retenção e fruição), com apuração do quantum a partir dos valores discriminados no termo de distrato.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 494, I, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
0709991-76.2022.8.07.0014, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, DJE: 16/08/2024. 0728503-60.2024.8.07.0007, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, DJE: 17/10/2025.